Tribunal: TJDFT
Processo: 0717755-94.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0717755-94.2023.8.07.0009 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Vitor Martins Camargo VY Serviços, Comércio e Empreendimentos Ltda Apelados Vitor Martins Camargo VY Serviços, Comércio e Empreendimentos Ltda Banco Bradesco Financiamento S/A D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Vitor Martins Camargo (Id. 63574769) contra a sentença (Id. 63574765) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que julgou o pedido improcedente. A sociedade empresarial VY Serviços, Comércio e Empreendimentos Ltda interpôs recurso adesivo (Id. 63574775) por meio do qual impugnou a gratuidade de justiça concedida ao apelado. Feitas essas considerações, manifeste-se o autor, ora apelante, com fundamento na regra prevista no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito das razões recursais apresentadas no recurso adesivo, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator